Tribunal: TJDFT
Processo: 0706391-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEPRECAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERLOTAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO EM ESCOLHER O LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais estabeleça a possibilidade de cumprimento da pena pelo reeducando em local próximo ao seu meio social e familiar, referida norma não lhe concede o direito subjetivo de escolher o local onde irá cumprir sua pena.
2. Preponderam, no caso, interesses de ordem pública, em razão da disponibilidade de vagas e da estrutura prisional existente. Portanto, considerando a ausência de vagas no sistema prisional da comarca de Anápolis/Goiás e a inexistência de direito subjetivo do reeducando a escolher o local de cumprimento da pena, o pedido formulado pela defesa não deve ser acolhido.
3. Recurso não provido.